Tribunal: TJMT
Processo: 1009074-10.2023.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. TERMO DE CESSÃO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A apresentação do contrato originário e específico, firmado entre a empresa cedente e o consumidor, bem como o Termo de Cessão respectivo, resta afastada a alegação de inexistência de relação jurídica. 2- Inexistindo prova de pagamento, age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 3- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor do Recorrente, não constitui reformatio in pejus. Precedentes. (STJ – 4a T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17a CDPv – RApC no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Com fundamento nos artigos 80, II (alterar a verdade dos fatos) e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 5.1) como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrida; 5.2) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.2.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.2.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.2.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009074-10.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAMUEL NERIS SOARES - CPF: 517.140.272-87 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024